Tribunal: TJBA
Processo: 0526516-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526516-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO GUEDES ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCERIA EDUCACIONAL. POLOS DE APOIO PRESENCIAL. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). INÍCIO DAS ATIVIDADES CONDICIONADO À AUTORIZAÇÃO DO MEC. AUSÊNCIA DE PRAZO CONTRATUAL CERTO. EXPECTATIVA NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. MERA EXPECTATIVA DE GANHO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO VIOLADA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 0526516-55.2018.8.05.0001, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, decorrentes da não implementação de polos de apoio presencial de ensino a distância nas cidades de Gandu, Ubaitaba, Valença e Ipiaú, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento contratual pela ré em razão da não implementação dos polos no segundo semestre de 2013; (ii) saber se houve violação à boa-fé objetiva ou enriquecimento sem causa; (iii) saber se estão configurados danos emergentes e lucros cessantes indenizáveis; (iv) saber se os fatos narrados ensejam dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir
3. A oferta de cursos superiores na modalidade de educação a distância depende de credenciamento institucional e autorização de polos pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei nº 9.394/1996 e do Decreto nº 5.622/2005, vigente à época dos fatos, constituindo ato administrativo externo à esfera exclusiva de vontade da instituição de ensino.
4. O contrato de parceria firmado entre as partes estabeleceu regime de mútua cooperação, atribuindo à parte autora a responsabilidade pela disponibilização de infraestrutura física e operacional, e à ré a condução do procedimento regulatório.
5. Não há no instrumento contratual cláusula que fixe termo certo e peremptório para início das atividades acadêmicas, tampouco cláusula penal por eventual atraso na autorização administrativa. A referência à implementação no segundo semestre de 2013 traduz expectativa negocial, desprovida de exigibilidade autônoma.
6. As comunicações eletrônicas juntadas aos autos revelam que o processo de credenciamento encontrava-se em curso, com exigências de adequação estrutural e preparação para eventual visita técnica, não evidenciando promessa inequívoca de funcionamento independente de autorização ministerial.
7. Não comprovada desídia, omissão culposa ou conduta dolosa na condução do procedimento regulatório, inexiste inadimplemento contratual ou violação à boa-fé objetiva.
8. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
9. Os investimentos realizados com aluguel, equipamentos, pessoal e publicidade inserem-se nas obrigações assumidas na parceria, inexistindo demonstração de nexo causal entre tais despesas e ato ilícito da ré, o que afasta a indenização por danos emergentes.
10. A indenização por lucros cessantes exige prova de ganho certo e determinado, não bastando estimativas hipotéticas de faturamento, sobretudo quando o início das atividades dependia de ato administrativo futuro e incerto.
11. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de lesão à honra objetiva, não comprovada nos autos, sendo insuficiente a mera frustração de expectativa empresarial.
12. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
13. Apelação não provida, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento: "1. A ausência de funcionamento de polo de ensino a distância antes da conclusão do procedimento de autorização pelo Ministério da Educação não configura inadimplemento contratual quando inexistente prazo certo estipulado. 2. A frustração de expectativa comercial, desacompanhada de prova de conduta ilícita e de dano certo, não enseja indenização por danos emergentes, lucros cessantes ou dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 186, 402, 421, 422, 884 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 9.394/1996; Decreto nº 5.622/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526516-55.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVIO GUEDES ANDRADE e outros e como apelada ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator